Tribunal: STJ
Processo: 1502131-60.2023.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918659 - SP (2025/0144775-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO FOGACA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO DE LIMA ALIPIO - SP434313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na ausência de impugnação específica
dos fundamentos da inadmissão do recurso especial (Súmula 182 do STJ,
art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ), no qual se
alega que a análise do recurso especial prescinde do reexame do conjunto
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido nas hipóteses em que não há impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada e as razões do recurso encontram-se
dissociadas do conteúdo da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do agravo regimental, diante da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o
que atrai o óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: O agravo regimental não pode ser conhecido se
não houver impugnação específica de todos fundamentos da decisão
agravada, a teor da Súmula 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA50161090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 33a6c454-9ce9-4b50-ae85-0d4c3901ed11

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 33a6c454-9ce9-4b50-ae85-0d4c3901ed11

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918659 - SP (2025/0144775-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO FOGACA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO DE LIMA ALIPIO - SP434313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na ausência de impugnação específica
dos fundamentos da inadmissão do recurso especial (Súmula 182 do STJ,
art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ), no qual se
alega que a análise do recurso especial prescinde do reexame do conjunto
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido nas hipóteses em que não há impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada e as razões do recurso encontram-se
dissociadas do conteúdo da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do agravo regimental, diante da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o
que atrai o óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: O agravo regimental não pode ser conhecido se
não houver impugnação específica de todos fundamentos da decisão
agravada, a teor da Súmula 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA50210142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 20:06:39
Código de Controle do Documento: 0bcce0a6-ecf2-4c9b-b56c-59a058fff5c3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO FOGAÇA DE
ALMEIDA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão do recurso especial (Súmula 182 do STJ, art. 932, III, do CPC e art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ) (fls. 763/764).
A parte agravante afirma que a análise das alegações apresentadas no recurso
especial prescinde de reexame de fatos e provas, porquanto envolve apenas matéria
de direito, razão pela qual entende que a Súmula 7/STJ não impediria o conhecimento da
insurgência.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão deste agravo
regimental ao julgamento pelo órgão colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 797/802.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, no que interessa ao caso, foi assim fundamentada (fls. 763
/764):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 283/STF, deficiência de cotejo analítico, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança
habeas corpus
ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50210142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 20:06:39
Código de Controle do Documento: 0bcce0a6-ecf2-4c9b-b56c-59a058fff5c3

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Na hipótese, a Presidência desta Tribunal Superior não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, por analogia, do 932,
III, do Código de Processo Civil e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
desta Corte, tendo em vista que a parte recorrente deixou de atacar adequada e
especificamente os óbices apontados na decisão que inadmitiu o recurso especial.
Todavia, ao se insurgir contra o referido julgado, o agravante, novamente, não
se desincumbiu do ônus de impugnar corretamente o único fundamento da decisão
agravada, qual seja, a deficiência de impugnação da motivação para a inadmissão do
recurso especial, o que atrai a incidência do Súmula 182 do STJ, ensejando, assim, o não
conhecimento desta insurgência, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. PARADIGMAS ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o
não conhecimento do agravo, consoante o disposto na Súmula 182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
14/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
5. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte
agravante, o que não foi cumprido no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50210142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 20:06:39
Código de Controle do Documento: 0bcce0a6-ecf2-4c9b-b56c-59a058fff5c3

Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 08.03.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.739.774/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
22/10/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, assentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
agravada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que torna inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A previsão de impugnação específica consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015, que exigem a impugnação concreta e pormenorizada dos
fundamentos da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação deve
ser concreta e pormenorizada, conforme exigido pelos artigos 932, III, e 1021, § 1o, do CPC
/2015".
(AgRg no AREsp n. 2.834.837/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50210142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 20:06:39
Código de Controle do Documento: 0bcce0a6-ecf2-4c9b-b56c-59a058fff5c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144775-9
AREsp 2.918.659 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057290420238260292 15021316020238260617 20240001260979
57290420238260292 5729042023826029215021316020238260617
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO FOGACA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO DE LIMA ALIPIO - SP434313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ROMUALDO PATRICIO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: RAFAEL ALVES FERREIRA VIANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO FOGACA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO DE LIMA ALIPIO - SP434313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515812320:104=@
2025/0144775-9 - AREsp 2918659 Petição : 2025/0045216-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:43
Código de Controle do Documento: 7B2DE19F-7327-468B-B701-D75DF666AB97